Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722913-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LUIZ JOSE GRACA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ESPÓLIO DE ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDMUNDO DE MAYA VIANA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL e pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão de ID 28354860 que conheceu e negou provimento aos apelos das embargantes; e conheceu e deu parcial provimento ao apelo dos autores, ora embargados Por meio do despacho de ID 27703179 determinei a intimação dos embargados para apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos. Não há certificação nos autos acerca da intimação dos embargados e a aba de “expedientes” do sistema PJe não indica a efetiva intimação. Assim, determino à Secretaria que certifique se os embargados foram intimados para apresentarem resposta aos embargos de declaração, bem como eventual decurso de prazo. Caso não tenham sido intimados, determino desde já a intimação nos termos do despacho de ID 27703179. Após, retornem-se os autos para apreciação dos embargos. Brasília, 29 de setembro de 2021 17:56:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador